Tribunal: TJPA
Processo: 0001521-30.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001521-30.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ARMANDO IVALDO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR

APELADO: ARMANDO IVALDO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ARTIGO 157, §2°, I E II, DO CP C/C ARTIGO 244-B, DO ECA, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CP – PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME FECHADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DISPOSTO NO ARTIGO 244-B, DO ECA –
Considerando que em relação ao crime de corrupção de menores, disposta no artigo 244-B, Do CP, que a pena de corrupção de menores restou fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, passo a analisar a extinção da punibilidade, através da ocorrência da prescrição. O artigo 109, V, do CP, dispõe que a pena superior a 01 (um) ano e inferior a 02 (dois) anos, prescreverá em 04 (quatro) anos, o que ocorreu no caso concreto, entre o a data da publicação da sentença condenatória e os dias atuais. Ressalto, que nos termos do artigo 119, do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.
APELANTE ARMANDO IVALDO PLEITEIA SUA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO – Inocorrência.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão de objeto, Laudo de balística (n°. 2018.04.000045-BAL), Laudo de Perícia de chassi e agregados (n°. 2018.04.000075-VRO). A autoria, de igual forma, através dos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, gravados em sistema audiovisual.
PEDIDO ALTERNATIVO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Impossibilidade.
Não há como fixar a pena base no mínimo legal, visto que o magistrado fixou em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por valorar como negativas as circunstâncias judiciais referentes aos maus antecedentes, pois o apelante possui condenação com trânsito em julgado no processo n°. 0007345-09.2014.8.14.0051, bem como pelas circunstâncias que o crime ocorreu, mediante enganação e emboscada da vítima, por atuar como mototáxi, sendo acionada e conduzida até o local onde o apelante lhe aguardava para surpreendê-la com o assalto. ,Portanto, devidamente fundamentada a sua aplicação, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, para justificar a sua fixação acima do mínimo legal.
APELAÇÃO DO MÍNISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 12, DA LEI 10.826/2003 – Improcedência.
Pelo depoimento testemunhal do adolescente em juízo, extrai-se que o apelado lhe convidou para cometer um delito de roubo e que tinha uma arma para tal fim, pelo que entendo que a absolvição do crime disposto no artigo 12, da Lei 10.826/2003, é medida que se impõe.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS E DE OFÍCIO DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DISPOSTO NO ARTIGO 244-B, DO ECA, MANTENDO APENAS A PENA EM RELAÇÃO AO ROUBO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
e de ofício declarada a extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição em relação ao crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e ARMANDO IVALDO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR,
interpuseram os presentes recursos de apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de janeiro de 2018, o ora denunciado, em unidade de desígnios com o adolescente Nailson Pinto da Silva, utilizando-se de uma arma de fogo, tomaram de assalto a vítima Reinaldo de Sousa Cardoso Junior, subtraindo-lhe dois capacetes e a motocicleta Honda NXR 150 BROS MIX ES, empreendendo fuga logo em seguida.

Consta ainda, que no dia seguinte, a vítima em via pública, avistou sua motocicleta, a qual estava sendo conduzida pelo terceiro Rafael Hudson Azevedo Rego, na companhia do adolescente acima referido, os quais ao serem abordados, indicaram onde era a residência de Armando Ivaldo, local em que fora preso na posse de uma arma de fogo, tipo revólver calibre 32, sem autorização legal para tanto.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
condenou Armando Ivaldo de Sousa Barbosa Junior, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do CP, c/c artigo 244-B, ECA, na forma do artigo 69, do CP, fixando-lhe a pena em 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado, o apelante Armando Ivaldo de Sousa Barbosa Junior, vulgo “calanguinho”, requer sua absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de roubo e negativa de autoria, bem como a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 175), o representante do Ministério Público requer o improvimento recursal.

O representante do Ministério Público, também recorreu da sentença condenatória, sustentando ser incorreta aplicação do Princípio da consunção, alegando que o magistrado incorreu em erro quando absolveu o apelado do crime de posse ilegal de arma de fogo, por haver comprovação que Armando Ivaldo mantinha a posse irregular de arma de fogo em circunstância autônoma ao crime praticado, devendo ser condenado nas sanções punitivas do artigo 12, da Lei 10.826/03.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, por sua vez, pleiteia o improvimento, para que seja mantida a sentença que absolveu Armando Ivaldo de Sousa Barbosa Junior, em todos os seus termos do crime do artigo 12, da Lei 10.826/2006.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento dos recursos e improvimento em relação a Armando Ivaldo de Sousa Barbosa e provimento da apelação interposta pelo Ministério Público.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inicialmente, por se tratar de ordem pública, considerando que em relação ao crime de corrupção de menores, disposta no artigo 244-B, Do CP, que a pena de corrupção de menores restou fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, passo a analisar a extinção da punibilidade, através da ocorrência da prescrição.

O artigo 109, V, do CP, dispõe que a pena superior a 01 (um) ano e inferior a 02 (dois) anos, prescreverá em 04 (quatro) anos, o que ocorreu no caso concreto, entre o a data da publicação da sentença condenatória e os dias atuais.

Ressalto, que nos termos do artigo 119, do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Dessa forma, resta prescrito o crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, tornando prejudicada todas as teses em relação a ele, excluindo-se a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, aplicada na sentença condenatória.

O apelante Armando Ivaldo de Sousa Barbosa Junior, vulgo “calanguinho”, requer sua absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de roubo e negativa de autoria, bem como a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão de objeto, Laudo de balística (n°. 2018.04.000045-BAL), Laudo de Perícia de chassi e agregados (n°. 2018.04.000075-VRO).

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, gravados em sistema audiovisual, conforme consta do parecer da Procuradoria de Justiça.

A vítima Reinaldo de Sousa Costa Junior afirmou que estava trabalhando como mototáxi quando o adolescente solicitou uma corrida até determinado local e ao chegarem lá, o apelante, que é conhecido como “Calanguinho”, de posse de arma de fogo, anunciou assalto e subtraiu a motocicleta, que após rendê-lo o apelante passou a arma para o adolescente, que falou para o apelante mata-lo pois poderia reconhece-lo, posteriormente. Que no dia seguinte foi atrás do veículo, observando na rua, quando presenciou um terceiro e o adolescente na motocicleta, acionando a polícia, que fez um cerco e conseguiu detê-los, que viu o adolescente, apelante e terceiro detidos. Que reconheceu o menor de idade como sendo um dos assaltantes, que a pessoa que conduzia a moto estava com uma camisa de mototáxi, que o apelante estava com a arma de fogo, que inclusive era a mesma utilizada na prática do assalto.

O adolescente N. P. S. vítima do crime de corrupção de menores, asseverou que fora o apelante Armando Ivaldo que lhe convidou para o cometimento do roubo de uma moto e estava portando uma arma de fogo e ainda, que o mesmo tinha conhecimento de que era menor de idade, que solicitou a corrida do mototáxi e em determinado local, o apelante abordou a vítima e subtraiu o veículo, ameaçando com a arma de fogo, que no momento da abordagem policial estava com Rafael, que levaria a motocicleta para ser vendida pela quantia de R$ 400,00, sendo que tal valor seria dividido . Que Rafael indicou onde o apelante estava e viu a arma de fogo já na posse dos policiais após a prisão de Armando Ivaldo.

Corroborando, as testemunhas Ednaldo Bandeira Pereira e Jairo de Sousa Bruce Junior, policiais militares, aduziram que receberam via CIOP a notícia da ocorrência de um roubo a moto e realizaram cerco onde conseguiram deter duas pessoas, sendo um menor de idade. Que perguntou ao condutor da motocicleta onde estava a arma utilizada no roubo e ele indicou certo local, onde encontrava a arma de fogo e preso o apelante, que a vítima reconheceu os assaltantes na Delegacia.

Apesar do apelante Armando Ivaldo de Sousa Barbosa Junior, ter exercido o direito constitucional de permanecer em silêncio, entendo que a materialidade e autoria delitiva do crime de roubo, resta devidamente comprovada, por meio da documentação juntada aos autos, bem como pelas declarações da vítima e testemunhas, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria.

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

De igual forma, entendo que não há como fixar a pena base no mínimo legal, visto que o magistrado fixou em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por valorar como negativas as circunstâncias judiciais referentes aos maus antecedentes, pois o apelante possui condenação com trânsito em julgado no processo n°. 0007345-09.2014.8.14.0051, bem como pelas circunstâncias que o crime ocorreu, mediante enganação e emboscada da vítima, por atuar como mototáxi, sendo acionada e conduzida até o local onde o apelante lhe aguardava para surpreendê-la com o assalto.

Portanto, devidamente fundamentada a sua aplicação, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, para justificar a sua fixação acima do mínimo legal.

Dessa forma, de oficio excluo a pena em relação ao crime de corrupção de menor, disposta no artigo 244-B, do ECA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, IV, do CP e nego provimento ao recurso interposto pelo apelante Armando Ivaldo de Sousa Barbosa Junior, mantendo a pena em relação ao crime de roubo qualificado, 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, no regime fechado, artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Por sua vez, o representante do Ministério Público, requer a condenação do apelado nas sanções punitivas do artigo 12, da Lei 10.826/2003, alegando a incorreta aplicação do Princípio da consunção, por haver comprovação que Armando Ivaldo mantinha a posse irregular de arma de fogo em circunstância autônoma ao crime praticado.

No entanto, entendo que deve ser mantida a absolvição, pois como apurado, a arma de fogo fora apreendida na residência do apelado, uma dia após o crime, após ter sido delatado pelo condutor que estava dirigindo a moto roubada, junto com o menor, que participou do crime em questão.

Ressalto, que pelo depoimento testemunhal do adolescente em juízo, extrai-se que o apelado lhe convidou para cometer um delito de roubo e que tinha uma arma para tal fim, pelo que entendo que a absolvição do crime disposto no artigo 12, da Lei 10.826/2003, deve ser mantida, pois conforme consignado na sentença:
“(...) as evidências carreadas nos autos de que os delitos foram praticados nas mesmas circunstâncias fáticas, isto é, de que a conduta de posse da arma se fez tão somente com o propósito de se cometer o assalto, não restando, pois, provas de que o acusado portava ilegalmente o artefato em condutas autônomas à pratica do delito, verifico ser necessária a aplicação do princípio da consunção.”

Portanto, nego provimento ao recurso ministerial, para manter a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória contra todos os apelantes/apelados em todos os seus termos, no entanto, de ofício, reconhecer a extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores, disposta no artigo 244-B, do ECA, restando somente a pena em relação ao crime de roubo, fixada definitivamente em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA. Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 11/10/2023